Tribunal: TJES
Processo: 5002295-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: MAYARA RIBEIRO MAGALHAES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. ALEGADA “VENDA DE COTA CONTEMPLADA”. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida em ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais (com pedido de tutela de urgência antecipada), na qual se deferiu parcialmente tutela provisória para determinar que as rés se abstivessem de efetuar cobranças relativas aos consórcios nº 04908074 e nº 04907502, vinculados ao nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, diante de alegação de prática comercial abusiva e publicidade enganosa consistente em promessa de contemplação imediata mediante pagamento de lance (“venda de cota contemplada”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspende a cobrança das parcelas do consórcio e obsta a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos; (II) estabelecer se a multa diária (astreintes) fixada em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, é excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Reconhece-se que, em relação de consumo, o dever de informação e a boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III) impõem transparência também na fase pré-contratual, não bastando a mera existência de cláusulas padrão em contrato de adesão para, em cognição sumária, afastar a verossimilhança de alegações de publicidade enganosa ou omissiva.

Considera-se que os indícios mínimos de promessa externa ao instrumento contratual escrito quanto à contemplação imediata justificam, até ulterior instrução probatória, a preservação da parte vulnerável e a suspensão dos efeitos do negócio jurídico cuja manifestação de vontade é seriamente questionada sob o prisma de erro ou dolo.

Verifica-se perigo de dano na manutenção das cobranças de contrato sub judice, diante da iminente possibilidade de inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), medida gravosa com reflexos no poder de compra e na dignidade financeira.

Afere-se a reversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º), pois, em caso de improcedência ao final, a administradora pode buscar a satisfação do crédito pelas vias próprias, inclusive com encargos moratórios.

Mantém-se a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, por reputá-la adequada ao caráter inibitório e pedagógico das astreintes, compatível com a capacidade econômica da instituição e com a natureza da obrigação de fácil cumprimento (abstenção de cobrança e de negativação), sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em relação de consumo, o dever de informação e a boa-fé objetiva exigem transparência também na fase pré-contratual, não sendo suficiente o contrato de adesão, por si só, para afastar a verossimilhança de alegação de publicidade enganosa sobre contemplação de consórcio.

Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível tutela de urgência para suspender cobranças e obstar negativação quando a validade do negócio jurídico é questionada por alegado vício de consentimento, sendo a medida reversível.

Astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, com teto de 30 dias, mostram-se proporcionais para compelir obrigação de abstenção de cobrança e de inscrição em cadastro restritivo, consideradas a facilidade de cumprimento e a capacidade econômica do obrigado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 300 e 300, § 3º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002295-52.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

AGRAVAD
A
:
MAYARA RIBEIRO MAGALHÃES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
objetivando a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da ação de rescisão contratual movida por
Mayara Ribeiro Magalhães
, deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas
de
contrato
s
de consórcio e obstar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Ci
vil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Iniciando pela análise da probabilidade do direito, observa-se que a lide originária versa sobre suposta prática abusiva e vício de consentimento na contratação de c
otas de consórcio. A agravada sustenta que foi induzida em erro por prepostos da parte ré, que teriam garantido a contemplação imediata mediante o pagamento de determinado valor a título de lance, configurando a famigerada “venda de cota contemplada”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a agravante fundamenta sua irresignação na existência de cláusulas contratuais expressas que advertem o consumidor sobre a inexistência de garantias de contemplação fora do sorteio ou lance. Contudo, é cediço que, em se tratando de relação de consumo, o dever de informação e a boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC) impõem ao fornecedor a transparência absoluta em todas as fases da contratação, inclusive na pré-contratual. A existência de um contrato de adesão com cláusulas padrão não possui o condão de, por si só e em sede de cognição sumária, afastar a verossimilhança das alegações de publicidade enganosa ou omissiva, as quais demandam dilação probatória para serem cabalmente esclarecidas.

Nesse passo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, havendo indícios mínimos de que o consumidor foi ludibriado por promessas externas ao instrumento contratual escrito, deve-se prestigiar a proteção da parte vulnerável até que o juízo de origem possa instruir o feito com a oitiva de testemunhas e análise de outras provas coligadas. A probabilidade do direito,
portanto, reside na necessidade de suspender os efeitos de um negócio jurídico cuja validade (manifestação de vontade) está sendo seriamente questionada sob o prisma do erro ou dolo.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente em desfavor da agravada. A manutenção das cobranças de parcelas
de um contrato que se pretende rescindir por vício de consentimento, aliada à iminente possibilidade de inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), impõe a esta um ônus excessivo e danos reflexos ao seu poder de compra e dignidade financeira. A restrição ao crédito é medida gravosa que deve ser evitada quando a dívida está sendo objeto de discussão judicial fundamentada.

Por outro lado, sob o prisma da reversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), não vislumbro prejuízo irreversível à instituição agravante. Caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final da instrução, a administradora poderá buscar a satisfação do seu crédito pelas vias próprias, inclusive com os encargos moratórios devidos. O que não se admite é que, no curso do processo, a consumidora seja compelida a pagar por um serviço que alega ter sido contratado mediante ardil, sob pena de sofrer as drásticas consequências da inadimplência.

No que concerne ao valor fixado a título de astreintes (multa diária), a
decisão recorrida estabeleceu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias/multa. Diferente do alegado pela agravante, entendo que tais montantes não se mostram excessivos nem desproporcionais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação de fazer (abstenção de cobrança e negativação), que é de fácil cumprimento. A multa possui caráter inibitório e pedagógico, visando garantir a eficácia da decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa quando fixada em patamares razoáveis e com teto limitador, como ocorre na hipótese.

Diante desse cenário, concluo que a decisão de primeiro grau mostra-se prudente e em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente no que toca à tutela do consumidor e à preservação do resultado útil do processo até o julgamento definitivo da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.